Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007175-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
AGRAVADA:- MONICA BARROS DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1007175-16.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize vistoria no apartamento da autora e promova os consequentes reparos no imóvel, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, fissuras, constantes no laudo técnico, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem.
A agravante alega que ocorreu a decadência, visto que a agravada recebeu o imóvel em 2014, solicitou reparo em 2016 e 2018.
Aduz que o vício sustentado pela autora ocorrido nos anos de 2016 e 2018, servem como parâmetro para o período em que a Autora deveria ter ingressado com demanda judicial, haja vista que a previsão de 180 dias que se seguiram após o conhecimento do vício, não fora respeitado pela mesma.
Diz que fez a vistoria no apartamento e foram constatadas diversas alterações feitas pela proprietária, como cortes e perfurações nas paredes e teto.
Afirma que o imóvel é de “alvenaria estrutural”, portanto não pode haver alteração desse tipo, e a agravada tinha ciência desse fato porque lhe foi entregue o Manual do Proprietário.
Pontua que qualquer modificação por ela ou por vizinhos pode ter causado as fissuras apresentadas, o que exige verificação mais profunda para delimitar a sua responsabilidade. E mais, como se trata de imóvel construído há mais de sete anos, diversos dos apontados são de responsabilidade do proprietário.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando que ela faça a vistoria no apartamento da agravada e promova os reparos relatados, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos anexadas à inicial, a autora tomou posse do apartamento (novo) e o imóvel já apresentou defeitos como fissuras, rachaduras, infiltrações, com menos de 02 (dois) anos.
O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical as infiltrações e fissuras existentes no apartamento da autora pode até mesmo acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes.
Sobre o assunto já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em recursos contra a ré desta ação:
(...)
Estando demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, possível o deferimento da liminar. (Id 50942837 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em análise sumária, o laudo apresentado consta a necessidade da intervenção imediata com os reparos.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada e documentação apresentada, consignando ainda, que a medida não é irreversível.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator